Tribunal: TJSP
Processo: 1038906-87.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – Escrivão de Polícia - Pretensão de incorporação de diferença salarial pelo exercício de atividade em órgão de assessoria, assistência e gabinete junto à Assembleia Legislativa – Coisa julgada – Inocorrência - Servidor que se afastou do seu cargo de origem, com prejuízo de vencimentos, para exercer cargo distinto, com novo vínculo, em outro Poder Estatal –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – Escrivão de Polícia - Pretensão de incorporação de diferença salarial pelo exercício de atividade em órgão de assessoria, assistência e gabinete junto à Assembleia Legislativa – Coisa julgada – Inocorrência - Servidor que se afastou do seu cargo de origem, com prejuízo de vencimentos, para exercer cargo distinto, com novo vínculo, em outro Poder Estatal – Remuneração percebida pelo autor paga pelo Poder Legislativo que não pode vincular o Poder Executivo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes – Sentença reformada – Reexame necessário, por interposto, e recurso fazendário providos.